Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729530-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA RECORRIDO: ARÃO BEZERRA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS DO JORNALISMO. DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos. 2. Já a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo. 3. O interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia. 4. No caso, a veiculação de matéria jornalística excedeu os limites do direito de informação ou de liberdade de expressão e causou prejuízos aos direitos de personalidade. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos artigos 188, inciso I, e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a notícia jornalística publicada limitou-se à narrar informações que foram prestadas em coletiva de imprensa acerca da “operação zelotes”. Prossegue argumentando que não incorreu em excesso no exercício do direito de informar e que, tampouco, incidiu em ilícito de que pudesse resultar dever de indenizar o ora recorrido. Colaciona julgado do TJES com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV, e 220, § 1o, ambos da Constituição Federal, por ofensa à liberdade de imprensa. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 188, inciso I, e 927, ambos do CCB, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Na hipótese em análise, a veiculação da notícia no ponto em que se referiu ao procurador da fazenda extrapolou o interesse público de informação e se revelou manifestamente injuriosa, difamatória e caluniosa. Na publicação houve falsa informação de que o autor era investigado como suposto beneficiário de vantagem indevida e, portanto, pelo cometimento de eventual prática do crime de corrupção passiva (...) Considerado os elementos de prova, as conclusões veiculadas na reportagem a respeito do procurador ARÃO BEZERRA não passaram de mera ilação ou juízo de valor do subscritor da matéria jornalística, mas sem qualquer apoio nas investigações ou dados, mesmo tênues ou circunstanciais, do seu envolvimento na prática do delito que lhe foi imputada. Portanto, a publicação foi realizada sem a necessária observância dos deveres de veracidade - uma vez que o autor não era investigado - e de cuidado, tendo em vista a afirmação contundente e direta de que ARÃO era investigado por conduta criminosa e descrevendo o crime em que estaria envolvido não possuía qualquer o menor respaldo no trabalho policial desenvolvido à época” (ID. 41204956). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Quanto ao apelo extraordinário, no tocante ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos IV, IX, XIV, e 220, § 1o, ambos da CRFB, melhor sorte não colhe parte recorrente, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1361721 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 13/9/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029